Tribunal: STF
Processo: ARE 1536342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 29.4.2024, por unanimidade, no julgamento da Apelação Criminal n. 1513090-84.2019.8.26.0050, negou provimento ao recurso do agravante. Mantiveram-se, assim, a condenação e a dosimetria da pena impostas na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera da comarca de São Paulo/SP, em 16.11.2023, no Processo n. 1513090-84.2019.8.26.0050, que condenou o agravante à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 213 c/c inc. II do art. 61 do Código Penal (estupro qualificado cometido contra descendente).



    2. Em 25.5.2024, os embargos de declaração opostos pelo agravante contra o acórdão do Tribunal estadual foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 208).  



    3. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afrontado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. I, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição República (e-doc. 216).  



    Afirmou que “o Réu, durante todo o desenrolar da instrução criminal, não esteve sujeito à prisão, uma vez que não representa qualquer ameaça à integridade da vítima ou ao curso regular do processo. Portanto, é imperativo que permaneça em liberdade enquanto aguarda o julgamento deste recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 216).



    Alegou que “o réu é pessoa idônea (...) tendo residência fixa, emprego estável e sequer qualquer conduta que o desabone frente à sociedade ou à vitima, sendo que não houve qualquer aproximação do [agravante], frente a ela durante todo o processo em questão e sequer pretende se aproximar novamente” (fl. 12, 
e-doc. 216).



    Asseverou que “o Recorrente foi condenado exclusivamente com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas, sendo que, de fato, nenhuma delas presenciou realmente o ocorrido, e em um Boletim de Ocorrência os quais revelam contradições substanciais em diversos aspectos. (...) [O] entendimento mais aceitável é de que não existe a possibilidade de condenação em crimes de violência doméstica e sexual com base na palavra da vítima quando não somados ou em contradição com outros elementos dos autos” (fls. 14-15, e-doc. 216).



    Defendeu que “o uso da expressões como, por exemplo: ‘pequenas contradições’ ou que ‘normalmente a vítima não deporia contra seu pai’ se mostram inconstitucionais, por ferir o dever concreto de fundamentação, esculpido no artigo 93, IX da CF/88, pois o juízo a ser realizado em sede de sentenças ou acórdãos não é juízo de probabilidade, e sim juízo de certeza, sendo que, na margem de dúvida razoável, como é o caso concreto, impositiva é a absolvição” (fl. 19, e-doc. 216).  



    Sustentou que “a condenação do réu sem a devida análise objetiva dos critérios que fundamentaram tal decisão não apenas avilta todo o ordenamento jurídico, mas também atenta contra sua dignidade como ser humano, a qual lhe é garantida pelo art. 1º, III da Constituição Federal” (fl. 24, e-doc. 216).



    Concluiu que “o princípio da Isonomia, explicitamente previsto em nossa Constituição, não foi devidamente observado no curso do presente processo. Verifica-se que, enquanto foi atribuída uma interpretação extremamente objetiva e canônica aos depoimentos da vítima e de suas testemunhas, adotou-se uma interpretação excessivamente ampla e subjetiva em relação ao réu. Tal abordagem partiu de pressupostos aparentemente preconcebidos dos julgadores, gerando uma condenação que não observou tratamento paritário” (fl. 30, e-doc. 216).  



    Estes os pedidos:



    “a) Que seja recebido e conhecido o presente recurso, haja vista que presentes os pressupostos legais de admissibilidade; 



    b) Seja reconhecida a repercussão geral pois a matéria ora discutida transcende os interesses individuais do recorrente e pode gerar considerável impacto na fixação e reafirmação da segurança jurídica; 



    c) No mérito, que seja provido para reafirmar vigência aos dispositivos constitucionais violados, com a consequente absolvição do ora recorrente, medida que, inegavelmente, se impõe, acerto este que, costumeiramente, se espera deste R. Supremo Tribunal Federal; 



    d) Que todas as intimações sejam feitas em nome destes defensores sob pena de nulidade” (fl. 33, e-doc. 216).



    4. Em 18.7.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em exercício, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 224).



    5. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento ao recurso em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, a defesa do agravante interpôs agravo interno, em 4.3.2025 (e-doc. 260). Em 25.3.2025, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera da comarca de São Paulo/SP decidiu:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática que indeferiu seguimento a recurso extraordinário. Sustenta o agravante a existência de repercussão geral da matéria e a necessidade de reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, desde que interposto no prazo legal e devidamente fundamentado. 



    No caso concreto, requerendo o processamento do recurso extraordinário, remetam-se os autos eletronicamente ao Colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso. 



    Ademais, nos autos, verifica-se, em realidade, a não ocorrência do trânsito em julgado da condenação. 



    Diante disso, determino a expedição de contramandado de prisão em favor do recorrente, devendo ser comunicado, com urgência, para imediato cumprimento” (fl. 1, e-doc. 262).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “todas as matérias constitucionais foram bem debatidas em sede recursal pretérita, como a isonomia, dever de fundamentação adequada, dignidade humana e presunção de inocência como umas das faces do favor rei” (fls. 5-6, e-doc. 229). 



    Realça que, “pelo que se extrai do Tema 399, utilizado como fundamento para inadmissão do presente recurso, que não há que se confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficitária ou incompatível com a ordem jurídica” (fl. 8, e-doc. 229).  



    Ressalta que, “de forma alguma, o Tema 660 é óbice ao conhecimento do recurso extraordinário, uma vez que os preceitos indicados, dentre os quais não se limitam à ampla defesa ou ao contraditório casuisticamente, mas sim, a um conjunto de inconsistências jurídicas que, somadas, consubstanciam grave violação do ordenamento” (fl. 9, e-doc. 229).



    Assevera que “as normas constitucionais apontadas como inobservadas, não demandam a análise de quaisquer normas infraconstitucionais, eis que são normas constitucionais de eficácia plena, que seriam aplicáveis ao caso independentemente da existência ou não de norma infraconstitucional” (fl. 12, 
e-doc. 229).



    Conclui que o recurso extraordinário “tampouco demanda reanálise com conjunto probatório, sendo inconteste a existência de repercussão geral da controvérsia, motivo pelo qual deve o presente agravo ser conhecido e provido pela análise detida deste Tribunal Supremo” (fl. 14, e-doc. 229).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 229).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteara o reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, do inc. III do art. 1º, do caput e dos incs. I, LV e LVII do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pediu-se a reforma do acórdão do Tribunal estadual, com a absolvição do agravante do crime de estupro, pelas alegações de ausência de comprovação de provas de autoria contra ele e aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    8. As alegações de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao caput do art. 5º não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NSº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX 
DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.156.984-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.8.2019).



    9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Em 16.11.2023, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1513090-84.2019.8.26.0050, condenou o agravante à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 213 c/c inc. II do 
art. 61 do Código Penal (estupro qualificado cometido contra descendente), nestes termos:



    “[W S], qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado (...) sob a alegação de que, no mês de agosto de 2010, na Rua (...) nesta cidade e comarca de São Paulo, constrangeu sua filha [A S S], (...) nascida em 29/10/1995, mediante violência, a ter conjunção carnal com ele. Conforme narra a denúncia, em agosto de 2010, o denunciado, aproveitando-se que os irmãos da vítima estavam brincando na rua, e a mãe dela estava viajando a trabalho, passou as mãos dele no corpo da vítima. Segundo consta, o denunciado ainda tirou a calcinha da vítima, encostou-a, à força, na parede e segurou-a com violência, exigindo que ela ficasse em silêncio. Em seguida, o denunciado teve conjunção carnal com sua filha [A S S], contra a vontade desta. A vítima ficou nervosa e agitada, o que fez o denunciado sair do local rapidamente. Consta, por fim, que somente depois de passados vários anos, a vítima criou coragem para relatar os fatos e registrar a ocorrência. Não relatou os fatos anteriormente por medo e vergonha. (...)



    A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 02/03 e na prova oral coligida. (...)



    Com efeito, a vítima [A S S], em juízo, narrou que quando foi efetuar a denúncia não se recordava muito bem da data exata, qual o mês em que ocorreram os fatos, mas se recordava do ano, por isso constou o mês de agosto. Foi numa noite em que ele chegou, alterado, bêbado, a encostou em uma parede e a segurou com força, baixou o short dela e a obrigou a ter relação sexual com ele, chegou a ter penetração. Foi rápido porque logo ela o empurrou e ele foi para o banheiro. À época dos fatos moravam em uma rua sem saída, num sobrado, na parte de cima, seus irmãos estavam na rua. Antes disso ele já chegava de madrugada, deitava-se na cama com ela e tentava 
aliciá-la. Tinha 14 anos. Sua genitora viajava bastante a trabalho, era babá de recém-nascido. Quanto ao seu relacionamento com réu, disse que ele era sempre uma pessoa ruim, rude, xingava, humilhava e agredia a mãe e os filhos. O fato da relação sexual só ocorreu uma vez, mas ele ter passado a mão nela e ter deitado junto quando chegava aconteceu três ou quatro vezes. (...) Relatou que denunciou os fatos no ano de 2019 porque conseguiu contar o ocorrido para seu ex-marido, que a ajudou ir à delegacia. Sempre foi muito tímida, quieta, e depois dos fatos mais ainda. Não conseguia contar para sua mãe, ela sempre estava trabalhando e nunca estava em casa. Tinha muito medo do réu e do que ele podia fazer, ele agredia sua genitora, então não conseguiu contar para ninguém, guardando os fatos para si por muitos anos. Tinha 23 anos quando foi até a delegacia. (...) Quando era menor, por volta dos 11 e 12 anos, o réu a agredia não só fisicamente como verbalmente, era recorrente. Ele batia com cinto, chinelo. Já presenciou o réu agredindo a mãe dela. (...)



    A testemunha [M M S S], mãe da vítima, em juízo, disse ficou sabendo dos fatos no ano de 2019, mês de abril, através de sua família e de sua filha. No período em que houve o abuso estava trabalhando como babá e ficava muito tempo fora de casa, viajava muito. (...) Que a vítima relatou-lhe que em uma noite em que a depoente estava trabalhando o réu chegou de madrugada, enquanto a vítima dormia no quarto, e puxou-a pelo braço até a cozinha, abaixou a roupa dela e consumou o ato carnal. A vítima ficou transtornada, assustada, com vergonha e medo de falar para alguém do ocorrido, até que teve coragem de contar à tia, à irmã e posteriormente a depoente. (...) O réu era agressivo com as crianças em alguns momentos, principalmente quando estava alcoolizado, mas a agressão moral era muito maior, ele chamava os filhos de burro, inútil, ignorante. Seus filhos tinham medo, pavor dele, porque sabiam que quando bebia ele chegava transtornado, quebrava coisas dentro de casa, agredia os filhos e a depoente. (...)



    A testemunha [B G S S], irmã da vítima, em juízo, disse que disse que é filha do réu. (...) Nunca duvidou de sua irmã, até mesmo pelo histórico familiar, pois sofreram diversas agressões físicas, psicológicas e emocionais do genitor. Ele sempre fez todo mundo sentir medo dele. Por diversas vezes tinham que sair de madrugada, pois ele chegava alcoolizado e drogado em casa. Ele pegava facão. Já tentou arrancar os dedos do pé da depoente com facão, bem como matar seu marido. (...) Saiu cedo de casa pois não aguentava ver as agressões. Seu pai tinha mania de sumir, saía 2, 3 dias, e depois voltava transtornado, drogado e bêbado e todos presenciavam, inclusive os vizinhos. (...) Disse que sua irmã lhe contou que por volta de 2009, 2010, um certo dia ele tentava passar a mão nela enquanto ela estava dormindo, tentava aliciá-la. (...) Ele chegou de madrugada transtornado e acabou levando sua irmã para a cozinha, arrancando a roupa dela e colocando a irmã numa posição para ter ato sexual. Que depois disso ele saiu e fingiu que nada aconteceu no outro dia, ele nunca se importou com sentimentos. Todos os familiares foram vítimas. (...)



    A testemunha [G S S], irmão da vítima, em juízo, relatou que (...) certa vez, presenciou o réu passando a mão na vítima e ‘tal’. Fingiu que estava dormindo, relevou o ocorrido, não falou nada, e voltou dormir. No outro dia, sua mãe e sua irmã não tiveram nenhuma reação. Ficou com medo de falar alguma coisa. (...) Relatou que, no fato do colchão da sala, acordou e viu o réu deitado sobre a vítima, mas não chegou a ver se ele estava sem roupa ou não. Soube dos fatos através de sua irmã [B G S S]. Viu o réu passando a mão em sua irmã. (...)



    Com efeito, denota-se que o depoimento prestado pela vítima em juízo encontra liames concretos, em momentos cruciais, para a verificação de veracidade da ocorrência dos fatos criminosos, de modo que fundamenta, com segurança, o édito condenatório. Ademais, a versão apresentada por [A S S], em solo policial, de como ocorreram os abusos fora corroborada pelas suas declarações prestadas em juízo, de modo que, em comparação, ambos os relatos se mantiveram coerentes, convergentes, firmes e detalhados. Deles extrai-se que o denunciado abusou sexualmente da vítima, assim dizendo, o acusado encostou-a, à força, na parede da cozinha de sua casa, baixou o short da vítima e segurou-a com violência, exigindo que ela ficasse em silêncio. Em seguida, o acusado teve conjunção carnal com a vítima, sua filha, contra a vontade desta, sendo certo que o réu era o responsável por cuidar da vítima na ausência da genitora haja vista sua condição de pai e se utilizou de tal confiança para abusar sexualmente dela, conforme narrado na denúncia e ratificado em juízo. Cumpre consignar que, as testemunhas, embora não tenham presenciado o fato criminoso, afirmaram que a vítima trouxe ao conhecimento da família a conduta do acusado. (...)



    Enfim, após a análise da prova oral, cumpre consignar que não há quaisquer razões para não se atribuir credibilidade às palavras da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, porque as suas declarações são coerentes e harmônicas entre si, de forma que não é possível sequer vislumbrar, após a análise de todo o conjunto probatório, quaisquer motivos que poderiam levá-las a imputar falsamente ao acusado a prática de crime tão grave. Importante dizer que, no caso de crimes como o de que se trata, praticados à oculta e na ausência de quaisquer testemunhas, a jurisprudência tem dispensado especial atenção e valor ao depoimento da vítima. (...)



    Mister ressaltar, também, que diante da prova produzida em juízo, mormente pelos depoimentos da vítima, os fatos configuram o tipo penal previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal (pois os abusos foram perpetrados no ano de 2010, quando a vítima contava com 14 anos de idade completos)” (fls. 1-11, e-doc. 141).



    11. Em 29.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1513090-84.2019.8.26.0050, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, manteve a condenação do agravante e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    “Desde logo cabe registrar que por certo se equivocou a combativa defesa ao pleitear pudesse o réu recorrer em liberdade, pois ele respondeu solto ao processo e lhe foi garantido na sentença o direito de nessa condição dela poder apelar (fl. 221), de modo que está prejudicada tal pretensão. (...)



    Como se vê, o conjunto das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima, sua filha, que tinha à época quatorze anos de idade, pois a pueril tentativa de exculpação dele não se mostrou convincente e perdeu credibilidade no confronto com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. Realmente, a ofendida sempre relatou os fatos com absoluta firmeza e riqueza de pormenores, sem contradições relevantes que enfraqueçam a credibilidade de sua narrativa, o que reforça a convicção de que não mentira sobre o abuso sofrido, que efetivamente se materializou e não foi fruto de manipulação ou invenção, a defesa nada trazendo de concreto aos autos a indicar que ela teria motivos para falsamente acusar o réu, seu pai, da prática de tão grave crime. Demais disso, cabe ressaltar que a condenação também se alicerça nos firmes relatos das testemunhas, familiares do réu e da ofendida, as quais foram uníssonas ao retratar o comportamento agressivo do apelante e a postura tímida e retraída da vítima, o que reforça a convicção sobre ter o episódio delituoso realmente se materializado.



    Nesse ponto, oportuno ponderar que não se mostra crível que a vítima se dispusesse a acusar o pai de crime tão grave se o abuso sexual relatado não tivesse de fato acontecido. Difícil também crer que todos os demais filhos do réu e sua ex-esposa estavam conluiados para prejudicá-lo, mesmo porque nenhuma evidência concreta disse se colheu.



    Oportuno destacar que o delito em comento é infração penal quase sempre cometida às escondidas e, por esse motivo, a palavra da ofendida assume especial relevo e merece ampla acolhida, notadamente quando se apresenta firme e coerente, em perfeita sintonia com o remanescente da prova, e quando ausentes indícios de que a ofendida tivesse motivos para uma falsa incriminação, como aqui ocorre. (...)



    De outra parte, em pese o esforço da combativa defesa, não prejudica a prova a existência de eventuais contradições nos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas a respeito de pontos secundários de suas declarações,-o que se admite apenas para argumentar, pois como se sabe, pequenas dissonâncias na prova oral são admissíveis e não chegam a infirmar a certeza da autoria e materialidade da infração penal, que decorrem dos aspectos substanciais dos elementos de convicção reunidos no processo. (...)



    Cumpre registrar ainda que, embora ausente o laudo de exame de corpo de delito, é certo que isso não prejudica a conclusão acerca da responsabilidade penal do réu pelo crime de estupro que a sentença reconheceu, até mesmo porque a vítima relatou os fatos à autoridade policial aproximadamente nove anos após os fatos. (...)



    Condenação justíssima, portanto, em face de tudo que se apurou no processo, razão pela qual ela fica mantida” (fls. 2-15, e-doc. 193).



    12. Na espécie, pela conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, é incontroverso haver provas incriminadoras contra o agravante produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes as provas de autoria contra ele. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “o conjunto das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima, sua filha, que tinha à época quatorze anos de idade, pois a pueril tentativa de exculpação dele não se mostrou convincente e perdeu credibilidade no confronto com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. (...) [A] condenação também se alicerça nos firmes relatos das testemunhas, familiares do réu e da ofendida, as quais foram uníssonas ao retratar o comportamento agressivo do apelante e a postura tímida e retraída da vítima, o que reforça a convicção sobre ter o episódio delituoso realmente se materializado” (fl. 12, e-doc. 193), e “o delito em comento é infração penal quase sempre cometida às escondidas e, por esse motivo, a palavra da ofendida assume especial relevo e merece ampla acolhida, notadamente quando se apresenta firme e coerente, em perfeita sintonia com o remanescente da prova, e quando ausentes indícios de que a ofendida tivesse motivos para uma falsa incriminação, como aqui ocorre” (fl. 13, e-doc. 193).



    13. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra o agravante pela prática do crime de estupro, para, eventualmente, ser absolvido, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.503.261-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Desclassificação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.548.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. HABEAS CORPUS 
DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.491.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora